Tribunal: TJBA
Processo: 8000797-07.2019.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000797-07.2019.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA FRANCELINA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, ELINEIDE CARNEIRO SILVA LOPES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e declarando a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à fixação do quantum indenizatório e à análise dos comprovantes de transferência eletrônica apresentados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição quanto ao valor da indenização por danos morais, tendo o acórdão embargado fundamentado adequadamente o quantum indenizatório de R$ 10.000,00, estabelecendo-o em patamar razoável e proporcional, com base em precedentes jurisprudenciais para casos semelhantes.

4. Inexiste contradição quanto à análise dos comprovantes de transferência eletrônica, pois o acórdão examinou detidamente a questão probatória, concluindo pela inexistência de relação jurídica válida entre as partes, em razão da não comprovação da contratação regular dos empréstimos consignados.

5. Conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.846.649-MA (Tema 1061), cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

6. O embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa e promover reexame de provas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL na Apelação nº 8000797-07.2019.8.05.0211,
em que figura como Embargante
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

e como Embargada

ANTONIA FRANCELINA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EA